Tribunal: TCU
Processo: 009.280/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Agência de Promoção de Exportações e Investimentos do Brasil  Apex-Brasil, em razão de supostas irregularidades cometidas pelo então Gerente de Escritório daquela Agência em Dubai, ocorridas entre agosto/2013 e junho/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência de Promoção de Exportações e Investimentos do Brasil - Apex-Brasil, em desfavor do Sr. Sidney Alves Costa, Gerente do Escritório da Apex-Brasil em Dubai, em razão de supostas irregularidades cometidas pelo então Gerente de Escritório daquela Agência em Dubai, ocorridas entre agosto/2013 e junho/2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Sidney Alves Costa (CPF XXX.229.647-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2 julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "c" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, incisos III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos III e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas do responsável Sidney Alves Costa (CPF XXX.229.647-XX), condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Apex Brasil, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 46.457,57 2/3/2014 16.690,97 3/5/2014 12.334,53 5/5/2014 8.110,34 28/5/2014 8.105,02 31/5/2014 47.020,59 2/3/2014 11.336,56 18/5/2014 4.051,97 13/5/2014 1.658,81 11/5/2014 11.487,76 30/3/2014 33.638,36 13/11/2013 33.718,16 14/11/2013 10.434,57 2/4/2014 23.995,86 14/4/2014 2.692,02 5/4/2014 40.234,79 28/2/2014 13.674,02 31/3/2014 6.517,59 30/4/2014 11.278,95 31/5/2014 14.470,83 30/6/2014 31.793,09 5/4/2014 5.922,27 10/4/2014 7.443,37 20/11/2013 5.198,01 20/11/2013 5.987,59 20/11/2013 394,78 20/11/2013 1.217,25 20/11/2013 287,86 20/11/2013 13.537,88 20/11/2013 616,85 20/11/2013 14.434,17 24/9/2013 11.864,34 31/10/2013 5.032,44 15/11/2013 14.751,70 17/11/2013 7.588,96 11/11/2013 10.115,45 15/11/2013 10.019,69 21/11/2013 7.451,32 25/11/2013 32.417,50 28/11/2014 12.929,73 27/4/2014 932,68 28/5/2014 40.547,96 19/5/2014 9.598,34 10/9/2013 496,39 2/9/2013 4.128,63 30/11/2014 14.551,41 10/11/2013 2.524,87 30/11/2013 2.595,30 28/5/2014 1.271,06 20/2/2014 6.530,88 13/11/2013 3.171,85 9/10/2013 3.626,41 26/11/2013 29.531,17 26/5/2014 37.392,26 14/5/2014 38.306,30 14/5/2014 11.698,28 5/5/2014 32.015,76 18/5/2014 11.598,00 14/4/2014 24.559,61 6/4/2014 1.863,49 27/2/2013 1.834,00 8/8/2012 2.909,49 2/5/2013 2.253,93 21/12/2012 2.961,31 3/6/2013 1.740,73 7/6/2013 9.3. aplicar ao Sr. Sidney Alves Costa (CPF XXX.229.647-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação à Agência de Promoção de Exportações e Investimentos do Brasil - Apex-Brasil e ao responsável; e 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Distrito Federal.